Tribunal: TJDFT
Processo: 0729966-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista às partes (agravante e agravado) para, querendo, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a petição juntada pelo terceiro interessado, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 29935246). Publique-se. Intimem-se.